Tribunal: STF
Processo: ADI 4662
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º do Provimento nº 1.898/11 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual veda ao juiz plantonista converter o auto de prisão em flagrante em diligência. Violação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal (art. 22, inciso I, da CF/88). Ofensa ao princípio da independência funcional do juiz. Vícios formal e material. Procedência parcial do pedido.



    1. Na hipótese, insurge-se a autora contra a expressão “vedada a conversão em diligência”, contida no art. 2º do Provimento nº 1.898/11 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual dispõe sobre a atuação do juiz no plantão judiciário.



    2. A norma em questão padece de flagrante inconstitucionalidade formal, por desbordar dos limites do poder regulamentar e afrontar competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Isso porque não há que se falar em possível delegação por parte da União ao Conselho Superior de Magistratura do TJSP a autorizá-lo a legislar sobre a matéria, uma vez que a competência legislativa da União foi plenamente exercida, conforme se infere do art. 310 do Código de Processo Penal.



    3. O mundo real, não raro, surpreende com situações peculiares, excepcionais e inéditas que podem justificar a conversão do auto de prisão em flagrante em diligência, a fim de se averiguar – sempre em regime de urgência e com parcimônia, dados o momento processual e os restritos poderes instrutórios do juiz nessa fase – algum fato, informação e/ou documento que venha a se revelar, diante das circunstâncias do caso concreto, de especial importância para a formação de sua convicção. A possibilidade de ordenar diligências prévias, caso assim entenda indispensável para a formação de sua convicção, consiste em prerrogativa inafastável do magistrado, porque consectária do princípio da independência do Poder Judiciário. Ao vedá-la, a norma impugnada vulnera, diretamente, o princípio da independência funcional do juiz, motivo pelo qual está eivada também de vício material.



    4. Pedido julgado procedente em parte para se declarar a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em diligência” contida no art. 2º do Provimento nº 1.898/11 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reiterada no art. 1.133 das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça, com a redação conferida pelo Provimento CG nº 28/19.